Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 21,67g (VINTE E UM GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se as provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais, a confissão extrajudicial do réu e as filmagens realizadas pela polícia, deixam indene de dúvida que o acusado trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, a massa líquida total de 21,67g (vinte e um gramas e sessenta e sete centigramas) de maconha.
2. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, com fundamento na natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), tendo em vista que o laudo de perícia criminal demonstrou que a substância em forma de pó localizada pela polícia não se tratava de cocaína.
3. Inviável reconhecer a atenuante da menoridade relativa, uma vez demonstrado nos autos que o acusado estava com 24 anos de idade na data dos fatos.
4. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.
5. Verificada a reincidência do réu e, aplicada pena privativa de liberdade em quantum superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, está correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
6. Considerando que o acusado é reincidente, bem como em razão da quantidade de pena, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. Na espécie, o acusado não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, o que inviabiliza o acolhimento do pleito defensivo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.